Tribunal: STF
Processo: RE 83858
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
FRAUDE CONTRA CREDORES. EM EMBARGOS DE TERCEIRO PODE SER ADMITIDA A
DISCUSSÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES. PRECEDENTES. RE CONHECIDO E
PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DE TERCEIRO E ANULAR A
ESCRITURA DE DOAÇÃO FEITA EM FRAUDE DO CREDOR.